Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO POR MEIO DE LOCAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. Nos termos do artigo 112 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve ser realizada de acordo com a real intenção pretendida pelas partes.
2. Em embargos à execução versando sobre inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que estava locado a terceiros, a permanecer a intepretação das cláusulas pretendida pelo vendedor, ter-se-ia a situação esdrúxula e desproporcional em que o comprador seria proprietário do imóvel e novo titular do contrato de locação, mas os valores da locação continuariam sendo destinados ao antigo proprietário (vendedor), sem que o atual proprietário pudesse usar e gozar do bem, e este último ainda teria que se responsabilizar por cobrar o inquilino na hipótese de eventual inadimplemento dos alugueis.
3. Portanto, ante as particularidades do caso, correta a sentença, ao imputar o valor do aluguel no pagamento de parte das parcelas devidas no contrato de compra e venda, sobretudo quando aquele e estas foram estipulados em valor idêntico.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o panorama de vitórias e derrotas na demanda. Constatado que não houve sucumbência mínima do embargante, mas sim, que ele sucumbiu na maior parte do pedido, cabível a reforma da sentença para alterar a distribuição das verbas de sucumbência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.